Tribunal: TJMT
Processo: 1002690-35.2021.8.11.0044
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002690-35.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SOLANGE WEIHRICH DE PAULA - CPF: 019.398.991-33 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO –FATURAS E
TELAS
SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela parte consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. As faturas e telas sistêmicas, juntadas em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4. A inscrição indevida do nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o pedido contraposto, condenando a recorrente ao pagamento de 9% (nove por cento) de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil reais), ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito. Quanto à litigância de má fé, porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

A recorrente sustenta a inexistência relação contratual entre as partes, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito e a empresa reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A recorrente alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação da devedora. A requerida apresentou, tão somente, faturas e telas sistêmicas, tendo o Juízo sentenciante considerado que tais provas foram suficientes para corroborar a tese defensiva.

A sentença vergastada merece reforma, posto que as faturas, relatórios de chamadas e
“prints
” de telas sistêmicas, são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Portanto, a reclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há noticias de negativações preexistentes em nome da parte recorrente.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, a recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Por derradeiro, caem por terra os fundamentos para a condenação ao pedido contraposto e às penas de litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
i)
declarar inexigível o débito
sub judice,
no valor de R$ 149,23 (cento e quarenta e nove reais e vinte e três centavos)
;

ii)
condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e
iii)
julgar improcedente o pedido contraposto;
iv)
Tornar se efeito a condenação às penas de litigância de má-fé; extinguindo o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022